Tribunal: TJSP
Processo: 1039731-19.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de danos imateriais.
1. Hipossuficiência técnica da autora – Inversão do ônus da prova - Relação jurídica entre as partes não evidenciada pelos documentos unilaterais juntados pela ré – Telas sistêmicas que não são capazes de provar a relação entre as partes - Declaração de inexigibilidade

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de danos imateriais.
1. Hipossuficiência técnica da autora – Inversão do ônus da prova - Relação jurídica entre as partes não evidenciada pelos documentos unilaterais juntados pela ré – Telas sistêmicas que não são capazes de provar a relação entre as partes - Declaração de inexigibilidade do débito indicado na inicial - Necessidade - Exclusão determinada – Incabível condenação em litigância de má-fé diante da ausência de provas da relação jurídica e da exigibilidade do débito.
2. Negativação do nome do autor realizada pela ré - Presença de apontamentos anteriores - Ausência de abalo ao crédito - Exegese da súmula 385 do STJ - Danos morais não configurados.
Recurso parcialmente provido.